Tribunal: CARF
Processo: 11065.003093/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003093/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.216 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
NEWTON DURING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de
incidência do IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de
gastos), além de não incorporar à remuneração do vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores
recebidos a título de quilômetros rodados.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003093/2008-51
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003093/2008-51

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos fatos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 08/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 60.643,47, calculados até 31/07/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 08, verso e 09, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista no montante de R$ 100.934,58, com imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 292,06. Às fls. 09, verso, a fiscalização informa que promoveu a glosa de
dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 955,82.

O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/05, alegando,
em resumo, que o rendimento por meio da ação trabalhista é relativo “quilômetro
rodado”, parcela que não possui natureza salarial não sofrendo incidência do Imposto de
Renda. Requereu perícia, com a indicação de perito e quesitos.
Anexou cópia de parte da ação trabalhista conforme fls 11 e seguintes.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 239/241), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
TRABALHO ASSALARIADO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É de ser indeferido o pedido de perícia quando os elementos constantes dos autos são
suficientes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 14/10/2011 (fl.245) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 11/11/2011 (fls. 247/251), alegando, em síntese que:
Não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios;
A verba recebida a título de “quilômetros rodados” possui caráter indenizatório,
sendo, portanto, isento de Imposto de Renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003093/2008-51

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Tributação dos juros moratórios
O recorrente alega que os juros moratórios são isentos de tributação. Entretanto,
observa-se que tal matéria não foi discutida no acórdão de piso. Da mesma forma, conclui-se da
leitura da impugnação, fls. 2-6, em que o referido assunto não foi impugnado especificamente.
Sobre a falta de impugnação específica, determina o artigo 17, do Decreto
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Por falta de impugnação e análise na instância inferior, este Conselho não pode
manifestar-se sobre a matéria, tendo em vista que a falta de impugnação específica tem como
consequência a definitividade da matéria na esfera administrativa.
Verba indenizatória
Conforme relatado, o acórdão de piso confirmou a glosa realizada pela autoridade
fiscalizadora sob o argumento de que: “quilometragem rodada” não faz parte do rol de deduções
previstas no artigo 39, do Decreto 3.000/99.
Entretanto, em diversos julgados neste Conselho, firmou-se o entendimento de
que deve ser analisada a natureza da verba e não a sua denominação.
Em análise sobre a natureza do valor tido como isento pelo contribuinte, decidiu o
CARF, através do acórdão 2201-001.604, relatado pelo Conselheiro Eduardo Tadeu Farah,
julgado no dia 15/05/2012:
Ementa(s)
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
IRPF
Exercício:
2003
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILOMETROS RODADOS.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de incidência do
IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de gastos), além de não
incorporar à remuneração do vendedor.

O reembolso de despesas com combustíveis e gasto com a manutenção pelo uso
de veículo próprio para o desempenho de funções na fonte pagadora não se incorporam ao
patrimônio do empregado, sendo mera recomposição dos gastos efetuados com a utilização de
veículo próprio.
A verba ora analisada visa única e exclusivamente a recomposição patrimonial do
contribuinte. Embora não esteja prevista literalmente no Decreto 3.000/99, o seu caráter
indenizatório é evidente.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.216 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003093/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital